Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. INFORMAÇÃO DE QUE OS BENS FORAM TRANSFERIDOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ. DIREITO ALHEIO. IMPUGNAÇÃO POR PARTE ILEGÍTIMA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não cabe à parte executada impugnar a penhora sobre imóveis que aponta ser de terceiros, ante a vedação de, em nome próprio, pleitear direito alheio, nos termos do art. 18, caput, do CPC.
2. Cumpre ao eventual proprietário dos imóveis opor embargos de terceiro, que se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.